Tribunal: TJMT
Processo: 0002584-34.2017.8.11.0108
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002584-34.2017.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (EMBARGANTE), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO –

EMENDA DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NECESSÁRIA ANTES DE EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – JULGADOS DO STJ NESSE SENTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA
-
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pelo ora apelado para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para oportunizar ao apelante a emenda da inicial com a juntada da planilha atualizada da dívida.

Os embargantes aduzem que a embargada deixou de atender o disposto no art. 798,b do CPC e não colacionou demonstrativo de débito, o qual é imprescindível na Execução.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É clara a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O aresto foi claro ao consignar que

“
c
onforme art. 798, I, do CPC, a Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa deve ser instruída com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura da Ação, e a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, bem como do adimplemento da contraprestação, se for o caso”.

Apontou ainda que o ora embargado anexou demonstrativo de cálculo, atendendo ao dispositivo em comento. Logo, caso o magistrado entendesse ser insuficiente, deveria ter possibilitado a emenda da inicial, pois se trata de vicio sanável e só então, caso não cumprida a determinação, extinguir a lide sem resolução do mérito.

Apontou-se ainda que tal medida atende aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, consagrados nos artigos 4o e 8o do CPC/2015, e o STJ a tem admitido mesmo após a oposição de Embargos, quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados o contraditório e a ampla defesa (REsp n. 1.822.424 – PR).

Portanto, a matéria foi debatida, chegando-se a resultado diverso do pretendido pelo embargante, o que não é causa para oposição de Aclaratórios. É
evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023